Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 2.931,11, por danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de caso fortuito, qual seja, alteração da malha aérea, de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes do cancelamento de trecho do voo contratado. Afirma que ofertou devidamente à recorrida reacomodação no próximo voo disponível. Pugna pela exclusão da indenização por danos materiais e morais, subsidiariamente, pede a redução destes.

4. Contrarrazões ao ID 52911417.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.

6. No caso, o autor/recorrido contratou os voos, operados pela ré/recorrente, relativos aos trechos Brasília – Campinas – Lisboa, com embarque inicial no dia 14/02/2023. No entanto, o primeiro voo foi cancelado, sob a justificativa de necessidade de manutenção da aeronave, o que levou à perda do voo de conexão para o destino final, não tendo sido realocado a tempo e modo.

7. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).

8. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo autor/recorrido, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, à míngua de impugnação específica quanto aos valores discriminados em sentença concernentes ao voo cancelado, como também observando a necessidade de dever de ressarcimento, retornando as partes ao estado anterior, mantém-se incólume a condenação no ponto.

9. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revelou uma desordem na logística da viagem e um desarranjo financeiro, o que é digno de compensação.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.